Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE PATRIMÔNIO AMEALHADO. COMPENSAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO NÃO VEICULADA NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de patrimônio.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconheceu e dissolveu a união estável e partilhou o patrimônio comum do casal.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar apenas aspectos relativos à partilha do patrimônio e de uma das dívidas partilhada.
III – Razões de decidir
4. Na união estável aplica-se às relações patrimoniais existentes entre os companheiros, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725 do CC.
5. O pedido da companheira de exclusão da partilha do imóvel adquirido durante a união e dos bens móveis que guarneciam a residência comum com fundamento em seu direito à compensação pelos danos materiais e morais suportados em decorrência da violência doméstica e familiar não é objeto desta lide nem foi apresentado pelo meio adequado e no momento oportuno.
V – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: CC, art. 1.725.